Tribunal: TJDFT
Processo: 0711591-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711591-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: ALFA COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE BENS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. ABUSO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é incidente processual que pode ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. É cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade ou a demonstração de que há confusão patrimonial (CC, art. 50 e CPC, arts. 133 a 137). 4. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade da parte executada ou a sua suposta dissolução irregular não configuram, necessariamente, o abuso da personalidade jurídica. 5. Os entendimentos contidos na Súmula 435 e no Tema 630, ambos do STJ, fundamentam-se no CTN e dizem respeito ao redirecionamento das execuções fiscais, motivo pelo qual não podem ser aplicados indistintamente à desconsideração da personalidade jurídica de empresa devedora, cuja relação é tratada predominantemente no âmbito do Direito Civil. Precedentes. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 133 a 137, todos do Código de Processo Civil, 49-A, parágrafo único, 50, 1.102 a 1.112, e 1.033 a 1.038, todos do Código Civil, 1o, 2o, e 32, todos da Lei 8.934/1994, sustentando que não há indícios de que houve a dissolução regular da sociedade empresária, ao revés, enfatiza que os sócios da devedora deram o chamado “golpe da praça”. Assevera que a confusão patrimonial, caracterizada pela transferência de partilha sem efetivas contraprestações, é presumida dos seguintes fatos incontroversos: houve o encerramento irregular das atividades da empresa e houve o esvaziamento patrimonial da empresa, configurando a inexistência de quaisquer bens, valores e ativos financeiros (im)penhoráveis, apesar do altíssimo capital social declarado. Ressalta que deve ser autorizada a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Subsidiariamente, defende que o pedido de sucessão processual seja deferido, com base na presunção de extinção da personalidade jurídica da empresa recorrida; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a multa arbitrada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil quando a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida [...] destaco que julgamento diverso do pretendido [...] não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no AREsp n. 2.124.767/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJe de 26/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere à indicada negativa de vigência aos artigos 133 a 137, e 1.026, § 2o, todos do Código de Processo Civil, 49-A, parágrafo único, 50, 1.102 a 1.112, e 1.033 a 1.038, todos do Código Civil, 1o, 2o, e 32, todos da Lei 8.934/1994, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ausente a comprovação de erro, omissão, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no julgado. 28. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar a embargada multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 29. Diante do caráter eminentemente protelatório dos embargos de declaração, condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (R$ 51.712,55 –em 4/8/2021: atualizados para R$ 125.496,12), a ser revertida em favor da embargada” (ID. 60006441). “Apesar dos argumentos da agravante, nota-se que o legislador não condicionou a desconsideração da personalidade jurídica a uma mera aparência de abuso ou de fraude por parte do sócio, mas sim, a sua inequívoca demonstração. Não se pode presumi-los por meros indícios. 26. Normalmente, a atuação irregular considerada abusiva objetiva a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude contra terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer no caso, por exemplo, da empresa arcar com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. 27. Registre-se que não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica (CC, art. 50, § 5o). 28. Não há prova de alteração do capital social integralizado da pessoa jurídica após a ação de execução nem indícios de ocultação patrimonial. Não foram localizados bens ou ativos em conta bancária para satisfazer a obrigação de R$ 125.496,12 (último valor atualizado em 4/8/2021). 29. Diante da ausência de especificação objetiva e robusta da existência de fraude, abuso ou confusão patrimonial, elementos essenciais para a efetiva desconsideração da personalidade jurídica pela teoria maior, a instauração do incidente não pode ser admitida pelo juízo, que tem o dever de indeferir pedidos inócuos em atendimento ao princípio da colaboração entre as partes [...] Sobre o pedido subsidiário, não há prova da extinção efetiva da pessoa jurídica, de modo a incidir o CPC, arts. 110 e 779, II c/c CC, art. 1.110” (ID. 57470155). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016